Tribunal: TJPA
Processo: 0806482-37.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806482-37.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: BUNGE ALIMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM 1º GRAU PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE CAUÇÃO. REFORMA DA DECISÃO SINGULAR. FIANÇA BANCÁRIA NÃO É EQUIPARÁVEL AO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO EXEQUENDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA 112 E TEMA 378, AMBOS DO STJ. IMPERIOSO O JULGAMENTO DO FEITO COM BASE NA JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este E. Tribunal de Justiça por BUNGE ALIMENTOS S/A,

diante de seu inconformismo com a decisão da lavra desta Relatora que concedeu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará para cassar a decisão prolatada pelo juízo singular que deferiu antecipação de tutela, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apurado a partir do AINF nº 092016510005378-8.

Em suas razões, defende a agravante que a decisão vergastada merece ser anulada, visto que não apreciou os argumentos das partes constantes nas razões e contrarrazões do Agravo de Instrumento, concedendo providência jurisdicional diversa da que foi postulada (decisão
extra petita
). Alega que não foram observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência.

Sustenta que não há insurgência do Estado do Pará quanto à apresentação de seguro garantia em substituição ao depósito integral do débito, o que o ora agravado pleiteia é a nulidade da decisão proferida pelo juízo singular por falta de fundamentação e ausência dos requisitos para a concessão da liminar.

Aduz que o julgado REsp nº. 1.156.668DF não poderia ser utilizado para fundamentar a decisão ora objurgada, pois não houve discussão acerca da hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em tutela antecipada.

Conclui requerendo o recebimento e provimento do agravo para anular a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo recorrido.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo não provimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pretende o agravante a reforma da decisão monocrática por mim proferida que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará e cassou a decisão de 1ª grau recorrida.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a decisão objurgada não analisou os argumentos do Agravo de Instrumento do Estado do Pará, concedendo providência jurisdicional diversa da que foi postulada (decisão
extra petita
), ofendendo os princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência.

Inicialmente, importante ressaltar que o alcance do presente recurso limita-se à análise dos termos da decisão singular, não se adentrando ao mérito da ação principal.

Analisando o caso dos autos, verifico que a decisão agravada não acolheu pretensão diversa do que foi pretendido pelo Estado do Pará, pois embora a tese central desenvolvida no julgamento não tenha sido ventilada pelo ora recorrido, este alegou a inexistência da probabilidade do direito do ora agravante e a necessidade da cassação da tutela deferida, exatamente o que foi acatado no julgado em análise.

Ademais, é importante ressaltar que o fato do Estado do Pará não ter mencionado o REsp nº. 1.156.668/DF (Tema 378) nas razões do Agravo de Instrumento não é impedimento para a devida apreciação que pode e deve ser feita em sede recursal, isto porque o apelo devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, com base no artigo 1013 do CPC, não sendo assim, violado os princípio da congruência, do contraditório e da ampla defesa, por se tratar de matéria constante na Súmula 112 e no Tema 378, ambos do STJ.

Desse modo, como o agravado não demonstrou que o caso em análise se diferencia da tese fixada no Tema 378 e do enunciado da Súmula 112, imperioso o julgamento do feito com base na jurisprudência vinculante, como ocorreu no presente caso.

Neste sentido colaciono julgados dos Tribunais Estaduais já assentados no entendimento de que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE.
O seguro garantia serve para garantir o débito em execução, permitindo a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e a oposição/recebimento dos embargos, mas não é suficiente para a suspensão do trâmite do feito executivo e/ou da exigibilidade do crédito tributário
- o que efetivamente obsta a prática de qualquer ato executivo. Tal modalidade não está prevista dentre as taxativas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cabendo ressaltar que somente a realização de depósito integral e em dinheiro enseja tal possibilidade (art. 151, inciso II, do CTN e Súmula n. 112 do STJ). De destacar que a questão acabou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n. 1156668/DF (
Temas
ns.
378
e 974), submetido ao rito dos recursos repetitivos, ocasião em que foi pontualmente ressaltado que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributára. Manutenção da decisão hostilizada. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70083786004, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 06-05-2020). Grifei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA. CANCELAMENTO DE PROTESTO DA CDA. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSBILIDADE. CONTRADIÇÃO ART. 1.022, I DO CPC. OCORRÊNCIA. 1. Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos contra o acórdão, proferido no Agravo de Instrumento que negou-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência incidental em Embargos à Execução, aceitando a fiança bancária como garantia do débito exequendo, determinando que passasse a constar no sistema da SEFA a situação do débito como garantido, bem como o status de suspenso para o AINF nº 172009510000139-8, determinando ainda o impedimento do embargado de efetuar qualquer tipo de restrição em relação aos débitos garantidos. 2- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5135/DF, concluiu que o protesto extrajudicial de CDA constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política; 3- O STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP, de relatoria do Min. Herman Benjamin (Tema 777 DJe 11.3.2019), firmou a tese de que "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012?; 4-
O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: ?O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro?
; 5- Segundo o STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237), é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa; 6- O oferecimento do seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, servindo para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos; 7- Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para sanar a contradição apontada, impondo efeito modificativo ao acordão embargado, para no lugar de negar provimento, passar a dar provimento ao agravo de instrumento, reformar a r. decisão do juiz a quo, a fim de determinar que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, fica condicionado ao depósito integral e em dinheiro e que a eventual utilização do seguro-garantia pela agravada tem o condão de viabilizar tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em seu favor, tudo em consonância com art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e na Súmula 112 do STJ. (TJ/PA. 2019.04696770-17, 209.706, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-19). Grifei.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DEPÓSITO EM DINHEIRO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. SÚMULA 112/STJ. PRAZO PARA FORNECIMENTO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS. PREVALÊNCIA DO PRAZO FIXADO PELO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO.
-
No julgamento do REsp 1.156.668/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o STJ firmou o entendimento no sentido de que "A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte" (Tema 378/STJ).
- A suspensão do registro do devedor no Cadin, por força da mera existência de demanda judicial, não a autoriza, por si só, haja vista a exigência do art. 7º da Lei 10.522/02, que condiciona essa eficácia suspensiva a dois requisitos comprováveis pelo devedor, a saber: I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.
- Sem a demonstração efetiva de que o fim do prazo para entrega da CPD/EM no PREGÃO PRESENCIAL 82/2018 seja o dia 31/07/2018 não há como acatar o pedido da agravante para que CPD/EN lhe seja fornecida no prazo de 24 horas da data do protocolo do seu pedido, prevalecendo o prazo fixado pelo Juiz. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.078920-8/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2018, publicação da súmula em 03/12/2018). Grifei.

Logo, não merece reforma a decisão agravada.

Importante esclarecer ainda que, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro, nova regra a respeito do Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, § 3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida no Superior Tribunal de Justiça. Afinal, a Corte Especial do STJ, ao interpretar o art. 1.021, § 3º do CPC, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente (Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Deste modo,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a monocrática tal como lançada.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/02/2021